Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu diligências para encontramento de bens da devedora. No ponto em que se recorre, assim dispôs a decisão: "Indefiro a pesquisa junto aos cartórios de imóveis, incluindo-se aí pesquisa junto à Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo/SP, haja vista que tal diligência é de competência da própria parte exequente mediante recolhimento dos emolumentos devidos, não havendo necessidade de intervenção do Poder Judiciário para tanto. Pelo mesmo motivo, indefiro a expedição dos ofícios solicitados, incluindo aí comunicação à Junta Comercial, podendo o requerente, em diligências próprias, obter as informações pretendidas. Indefiro a pesquisa junto ao sistema CONSEC pelo fato do requerido ser pessoa jurídica. Indefiro a pesquisa junto ao sistema RENAJUD (DETRAN), uma vez que tal diligência já foi realizada por este Juízo sem sucesso, id. 161654305. Indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema CNIB, uma vez que este tem por objetivo agilizar o intercâmbio entre os órgãos e não funciona não como repositório de imóveis ou bens do devedor passíveis de penhora". Insiste a Agravante, dizendo-se em recuperação judicial, merecedora de justiça gratuita, incapaz de suportar despesas para pesquisa de bens. A um primeiro e provisório exame indefiro o pleito liminar. A decisão justifica solidamente as razões pelas quais se indefere o pedido, e, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser demonstrada, ao contrário da pessoa natural, em favor da qual milita presunção de veracidade. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a Agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator